Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703061-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RONAN GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, com pedido liminar, interposto pela Defesa de Ronan Gomes de Oliveira Araújo contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0703061-21.2021.8.07.0000, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pelo sentenciado (ID 22869766 - Pág. 13/15). Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 49 (quarenta e nove) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores, estupro e ameaça, encontrando-se atualmente em regime fechado (ID 22869766 - Pág. 16/28). Aduz a Defesa que o apenado está incluído no grupo de risco para o COVID-19, tendo em vista que possui disfunção cardíaca, pois foi submetido à substituição valvar. Destaca que, posteriormente, foi necessária uma nova troca desta válvula em razão de complicações, causando insuficiência cardíaca. Assevera que o apenado “apresentou possível quadro de descompensação em 17/03/2020 (conforme SIAPEN), quando foi atendido na Clínica Médica com sintomas respiratórios. O exame de eco cardiograma detectou disfunção sistólica de grau moderado, o que exige cuidados contínuos”. Aponta, ainda, que o recorrente aguarda a realização de Holter desde 09/07/2019, destacando que se trata de exame para o acompanhamento de arritmias ou descompensações cardíacas. Argumenta que, em atenção ao princípio da individualização da pena, o cumprimento da reprimenda deve levar em consideração o estado de saúdo do executado e as condições do estabelecimento prisional. Sustenta, assim, que estão presentes os requisitos para concessão do benefício humanitário, alegando que o recorrente é portador de doença grave, necessita de acompanhamento ambulatorial e ininterrupto. Salienta, ainda, que o indeferimento do presente pleito coloca em risco a saúde do recorrente, asseverando que o sistema prisional não possui condições de fornecer atendimento adequado e que destacou o cenário atual da pandemia. Postula a concessão de liminar, sob o argumento de que “resta evidenciado o periculum in mora, estampado no risco da demora quanto ao deferimento da prisão domiciliar poder ocasionar danos graves e de difícil reparação à saúde e à integridade física do agravante”. Ademais sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados aos autos que comprovam o estado de saúde do agravante e a carência de tratamento médico no estabelecimento prisional. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedido ao agravante o benefício da prisão domiciliar, mediante o emprego de tornozeleira eletrônica (ID 22869766 – Pág. 02/07). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo (ID 22869766 - Pág. 29/35). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 22869766 - Pág. 228). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Consuelita Valadares Coelho, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 23181252). É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, insta consignar que a liminar exige, para a sua concessão, a demonstração da presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. No caso dos autos, porém, não se encontram presentes a periculum in mora e o fumus boni juris. Ressalte-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de forma que não se vislumbra risco imediato à saúde do interno. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se a antecipação da progressão ao regime aberto, o isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, a imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive e principalmente para os internos que integram grupo de risco, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Vale frisar, por oportuno, que o Relatório Médico de ID 22869766 - Pág. 08, elaborado em 25/11/2020, apontou que o recorrente é portador de “valvopatia aórtica, de etiologia reumática, submetido em 08/07/2011 a troca de valva protética biológica e retroca em 19/07/2011 devido a endocardite perivalvar, apresentando disfunção sistólica de grau moderado (FE 39%) em Ecocardiograma”. Todavia, verifica-se que tanto a troca quanto a retroca da válvula cardíaca ocorreram em 2011, ou seja, há quase dez anos, sendo que que a insuficiência cardíaca do recorrente possui grau moderado, não se tratando de um caso clínico grave. Ademais, embora o apenado aguarde a realização de Holter cardiológico e a reavaliação com o cardiologista, consta do referido relatório que ele está recebendo as medicações prescritas pelo especialista, bem como está clinicamente estável. Além disso, cabe salientar que o quadro de descompensação alegado pela Defesa ocorreu em 17/03/2020, ou seja, em data anterior ao relatório médico confeccionado em novembro de 2020, quando restou atestada a estabilidade do estado clínico do agravante. Desse modo, constata-se que o recorrente está sendo assistido em sua saúde, não havendo informação de que o seu quadro clínico necessite de tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Como bem ponderado pela Magistrada a quo, “não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema (ID 22869766, pág. 14/15)” E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Nesse cenário, não se detectam os requisitos do fumus boni juris e da periculum in mora, uma vez que, além de não ter sido demonstrado que a condição de saúde do sentenciado enseja a concessão da prisão domiciliar humanitária, cabe ressaltar que o agravante cumpre pena por crimes graves (roubo circunstanciado e estupro) em regime fechado, ainda distante da data de progressão para o semiaberto (21/08/2029), de forma que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador